Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704053-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: HELMUT JACQUES LIMA COELHO DECISÃO O BANCO SANTANDER BRASIL SA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por este órgão fracionário, que assim restou ementado (ID. 32570358): PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, Do Código de Processo Civil. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão por que se exige a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, §1o da Lei no 10.931/2004). 3. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, sendo, portanto, necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 5. Apelação conhecida e desprovida. Em suas razões recursais (id. 32771206), o embargante tece considerações acerca do prazo dilatório da emenda à inicial, da não exigência de contrato original nos autos em processo eletrônico, bem como evoca a inexistência de caráter protelatório dos embargos e o prequestionamento da matéria. Ao final, requer o provimento recursal para o prequestionamento da matéria e aponta necessidade de sanar contradição no julgado, por ausência de violação ao disposto no art. 28, §2o, da Lei no 10.931/04. Ausentes contrarrazões. É o relatório. Decido. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230 AgR-ED-ED-ED-ED, Segunda Turma, j. 06/04/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal”. Trata-se, portanto, de “instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1283281/RJ). Nessa linha de compreensão, e nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. Conquanto a parte embargante tenha apontado, genericamente, a ocorrência do vício de contradição no julgado, uma detida análise do presente recurso evidencia que ele sequer possui aptidão para superar o juízo de admissibilidade. De fato, segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a decisão recorrida, demonstrando quais os argumentos determinariam a sua reforma, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, entretanto, verifica-se apenas a transcrição de tópicos presentes nos embargos de declaração opostos em face da sentença de origem, inclusive com alusão àquela decisão e aos fundamentos debatidos naquele decisum de primeira instância. Destaca-se que a contradição apontada por suposta violação ao disposto no art. 28, §2o, da Lei no 10.931/04 não combate os fundamentos do v. acórdão, tendo em vista que este justificou a necessidade de apresentação do título original, por disposição do art. 29, §1o, da Lei no 10.931/2004. O recurso, como sabido, deve tratar especificamente dos fundamentos do ato judicial recorrido – ou seja, deve indicar onde encontra-se e qual o equívoco formal ou material que deve ser reparado –, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade, o que, por consequência, impede o seu conhecimento. A violação ao princípio da dialeticidade, a propósito, tem sido reconhecida por esta Eg. Corte de Justiça nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DO RECURSO NÃO SERIAMENTE INDICADOS. NÃO CONHECIMENTO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. MULTA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. A ausência de séria, efetiva e precisa indicação de qualquer desses vícios implica juízo negativo de admissibilidade do recurso, por inviabilizar a resposta do Poder Judiciário ao questionamento da parte. A ausência de um mínimo de cuidado na formulação dos argumentos, aliada à falta de indicação séria de supostos vícios a macular a decisão impugnada, revela o caráter protelatório do recurso, a fazer incidir a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, em seu percentual máximo. (Acórdão 1206294, 07010628120188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE EM OUTRA CONTA BANCÁRIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. I. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado. II. A não observância do princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso III. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1107413, 00014256420178070012, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, DJE: 18/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido em sentença é causa de não conhecimento da apelação. (...) 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão n.1040775, 20110112262288APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 178-204). Dessa forma, revela-se inviável o juízo positivo de admissibilidade do presente recurso, uma vez que não indicou precisamente a contradição existente no v. acórdão, limitando-se a transcrever tópicos dos embargos de declaração quando da apresentação de aclaratórios à sentença na origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora